Tribunal: TJES
Processo: 5006798-16.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006798-16.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER MORELE e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados por devedores, com o objetivo de obter o alongamento de dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para o alongamento da dívida rural, é necessário o prévio requerimento administrativo e se tal exigência foi atendida pelos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 298/STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo.

4. A ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

5. A Circular SUP/ADIG nº 46/2019, do BNDES, prevê que a concessão do crédito para renegociação de dívidas rurais fica a critério da instituição financeira credenciada, não podendo obrigar o banco apelado a renegociar a dívida nos moldes do referido programa.

6. A jurisprudência reconhece que, em face da ausência de adesão da instituição financeira ao Programa BNDES Pro-CDD AGRO, não há como exigir renegociação sob pena de violação à liberdade de contratar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O alongamento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo, não comprovado nos autos, afastando o direito à renegociação."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018/BACEN; Circular SUP/ADIG nº 46/2019/BNDES.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-5, Agravo de Instrumento nº 0805459-36.2021.4.05.0000, Rel. Francisco Roberto Machado, j. 22.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006389-62.2020.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006798-16.2021.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Helder Morele, Adalto Morele e Santina Foreque Morele contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívida originada de crédito rural, firmado junto ao Banco do Brasil S/A.

Os apelantes, inconformados, sustentam em suas razões recursais que a calamidade pública decorrente da seca deveria justificar a renegociação da dívida, alegando que a sentença desconsiderou a realidade enfrentada pelos produtores rurais. Além da existência de prévio requerimento administrativo.

O Banco do Brasil S/A, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os apelantes não preencheram os requisitos legais para a prorrogação da dívida, especialmente quanto ao prévio requerimento administrativo.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CÉZAR PETRI FILHO:-

Egrégia Câmara.

A matéria é similar; porém, a particularidade desse caso diverge no seguinte sentido. O juízo primevo não observou a norma adjetiva invocada pelos recorrentes, cuja norma para fins de cumprimento dos pressupostos autorizativos do alongamento da dívida rural deveriam ter sido observados com base, data máxima vênia, na circular nº 46 de 2019 do BNDES, cuja norma, voltando aqui um pouquinho, ainda sobre a sentença, traz, de forma particular, quanto que deve ser feito o requerimento administrativo, conforme prevê a cláusula 8.1, e não foi observado pelo juiz sentenciante.

A cláusula 8.1 da Circular 46 de 2019 do BNDES prevê que o requerimento, a manifestação administrativa de aderir à repactuação do mútuo agrícola deveria ter sido feito até 30/12/2020. Consta nos autos no Evento ID 11196707 a tempestividade, excelências, do requerimento administrativo que foi feita de acordo com a circular invocada e desprezada pelo juiz. O requerimento administrativo foi feito, inclusive, dias antes do término do prazo, o pedido de repactuação. Também, nessa situação, o Banco não impugnou o requerimento administrativo, manteve-se silente tanto na seara administrativa, quanto na seara judicial; inclusive, sobre a regulação da circular do BNDES invocada no bojo da Ação Ordinária, vou pedir vênia para citar um voto exarado na Apelação, em sede de Apelação Adesiva desse egrégio Tribunal, Apelação nº 5004592-29.2021.8.08.0014. Inclusive, é uma decisão judicial recente proferida no dia 4/11/2024, que reconheceu, em sede de Recurso de Apelação Adesiva, a regulação da circular do BNDES invocada nesta Ação. Peço vênia para fazer a leitura: Em face disso, seguindo a linha de raciocínio adotada, forçoso concluir que os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida e que ela seja realizada nos moldes previstos na circular do BNDES, cuja circular, repito, foi invocada nesta ação e não apreciada pelo juiz. O juiz apenas sentenciou com base numa resolução do Banco Central que nada tem a ver com os autos. Não foi a norma adjetiva invocada.

Desta forma, pugnamos aqui, excelência, pela reforma da sentença primevo nos mesmos moldes do julgamento do processo anterior, haja vista que a matéria é a mesma, é uma matéria conhecida desta egrégia Câmara.

Era o que me cabia sustentar.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, também, da mesma forma, cumprimentando o douto advogado por sua sustentação e peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

(Mérito)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Rafael Igor Morello, Flordivino Antônio Guareschi, Teresinha Basileu Guareschi e José Carlos Baier em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São Domingos/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, mantendo a execução movida pelo Banco do Brasil S/A.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença não merece ser reformada, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o e-mail apontado como suposto requerimento, somente foi enviado após a propositura da execução extrajudicial.

O tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Por derradeiro, as teses sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre as condições climáticas restam prejudicadas diante da ausência de um dos requisitos para o alongamento da dívida oriunda de crédito rural.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11% (onze por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006798-16.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER MORELE, ADALTO MORELE, SANTINA FOREQUE MORELE

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogados do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A, MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Helder Morele, Adalto Morele e Santina Foreque Morele contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívida originada de crédito rural, firmado junto ao Banco do Brasil S/A.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença não merece ser reformada, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o e-mail apontado como suposto requerimento, somente foi enviado após o vencimento da dívida.

O tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Por derradeiro, não obstante os apelantes argumentem que o requerimento administrativo respeitou o prazo da Circular SUP/ADIG nº 46/2019, do BNDES, diante da ausência de informação acerca da adesão do banco apelado ao referido programa, não como obrigá-lo a renegociar a dívida nos respectivos moldes.

Assim também já entendeu a jusprudência:

A Circular BNDES n. 46/2019 diz respeito ao Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, decerto que há previsão expressa, vide item 1, no sentido de que a concessão do crédito em questão, para liquidação ou renegociação de dívidas de produtores rurais, fica a critério da instituição financeira credenciada; não sendo, pois, aplicável na espécie. (Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.
Número: 0006389-62.2020.8.08.0014. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A Circular Nº 46/2019-BNDES objetiva a concessão de crédito, a critério da Instituição Financeira credenciada, para a liquidação integral ou para a renegociação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas de produção, originárias de uma ou mais operações do mesmo produtor, por meio de composição de dívidas. Entretanto, conforme informações da CEF, não houve adesão desta instituição ao Programa BNDES para Composição de Dívidas de Operações de Crédito Rural - BNDES Pro-CDD Crédito Rural, proposto pela referida circular, não se podendo, a princípio, obrigar a CAIXA a realizar a renegociação pleiteada, sob pena de violação à liberdade de contratar.
(TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805459-36.2021.4.05.0000, Relator: FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 1ª TURMA)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.